Tribunal: TJMT
Processo: 1052610-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052610-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILZA RITA LEITE - CPF: 206.010.501-34 (APELANTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), WILSON DE SOUZA BRUNO (APELADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO - CPF: 173.888.721-91 (APELADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE SOUZA NEVES - CPF: 621.042.091-53 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ANA RITA DE OLIVEIRA BRUNO - CPF: 126.896.291-00 (APELADO), ALDA REGINA DE OLIVEIRA BRUNO - CPF: 086.146.601-20 (APELADO), GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRUNO SGUAREZI - CPF: 415.164.601-97 (APELADO), WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA BRUNO - CPF: 161.871.051-68 (APELADO), NORMA SUELY OLIVEIRA BRUNO - CPF: 314.530.661-87 (APELADO), VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO - CPF: 173.888.721-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE WILSON DE SOUZA BRUNO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM

– PARCIAL PROCEDÊNCIA –

UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA – DELIMITA
DO
O LAPSO TEMPORAL –

REGIME DE
SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA
DE BENS –
DE CUJUS
COM MAIS DE 60
ANOS –

PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA VIDA EM COMUM –
POSSIBILIDADE –
ESFORÇO COMUM
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Delineada a duração temporal do vínculo
conjugal,
e

consoante os artigos 1.658 e 1.725 do Código Civil,
estes lev
am à conclusão imediata de que,
aplicando-se
à
hipótese o regime da separação obrigatória de bens não há comunicação patrimonial.

2. No entanto,
a jurisprudência é pacífica no sentido de que nos casos em que a regime for de separação obrigatória, o esforço comum na constituição do patrimônio deve ser levado em consideração.

3.
O fato de a apelante ser dependente financeira do
de cujus
dedicando-se exclusivamente às atividades domésticas não afasta seu direito à partilha, pois evidente a efetiva contribuição e participação indireta para a constituição do patrimônio, tendo em vista os 19 anos de vida em comum, onde naturalmente existia entre as partes cumplicidade e apoio recíproco.

4.

Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NILZA RITA LEITE
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem
ajuizada
em face de

VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO e OUTROS
,
a qual

julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para
reconhecer a união estável entre a autora e o
de cujus
no período de 1995 até o seu óbito ocorrido e afastar a pretendida partilha, além de reconhecer a sucumbência recíproca e condenar as partes na proporção de 50%
ao pagamento do ônus sucumbencial, fixando os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(ID
215317845
)
.

Em suma, sustenta a parte apelante
, preliminarmente,

fazer jus a concessão à gratuidade de justiça por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais por tratar-se de pessoa idosa, além de apresentar problemas de saúde.

No mérito, aduz ter direito
à
meação do veículo VW FOX 1.6 PLUS, placa KAS 8852, cor preta, adquirido pelo
de cujus
durante
a
vida em comum, o qual se encontra
na
posse da inventariante, com alvará judicial para alienação e transferência do veículo
, devendo ser depositado metade do valor da venda em conta judicial vinculada aos autos.

Sustenta ainda fazer jus ao levantamento do valor remanescente depositado em conta judicial vinculada aos autos por ser o valor corresponde ao saldo remanescente da aposentadoria do
de cujus
, já tendo sido levantado pelos herdeiros mediante alvará judicial a cota parte que lhes cabia.

Defende que
,
apesar de o regime de bens m
a
ntido com o
de cujus
ser de separação obrigatória em razão da idade
à
época de início da vida em comum
,
há que ser levado em consideração esforço
o
comum, caracterizado pela contribuição material e imaterial como apoio moral e solidariedade durante os 19 anos de união.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença do juízo singular para que o pedido
de partilha do veículo e dos valores depositados em conta judicial seja julgado procedente, além
d
e que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
215317853
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se da petição inicial (
ID 215317722)
que a autora ajuizou a presente
Ação Declaratória de Reconhecimento e
Dissolução de União Estável Post Mortem
alegando, em síntese, que conviveu com
o
de cujus
em união estável até a data de seu óbito
ocorrido em 11/04/2014
,
fazendo jus
à
meação do veículo e dos valores
em conta decorrentes do saldo remanescente de sua aposentadoria
.

Após a instrução do feito

sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou parcialmente a pretensão autoral nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem
.

Analisando detidamente os autos verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque,
embora não tenha contribuído financeiramente para aquisição dos bens que pretende partilhar
, o
esforço comum
não compreende apenas a contribuição financeira dos companheiros para aquisição do patrimônio.

É sabido que o esforço comum
pode ser caracterizado como material e imaterial, caracterizando-se o imaterial
quando demonstrada a participação indireta dos companheiros na
construção
do patrimônio

comum em razão da solidariedade da comunhão de interesses
.

Embora a união estável
reconhecida entre a apelante e o
de cujus
esteja sob o regime da separação obrigatória tendo em vista que a época do início da união o falecido já tinha mais de 60 (sessenta) anos de idade
, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que nos casos em que a regime
for de separação obrigatória
,
o esforço comum na constituição do patrimônio deve ser levado em consideração.

E
xtrai-se dos autos que a apelante logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito
,

haja vista ser fato incontroverso a aquisição do patrimônio que se pretende partilhar durante a estável
.

O fato de a apelante ser dependente financeira do
de
cujus
dedicando-se exclusivamente às atividades domésticas não afasta
seu direito à partilha, pois evidente
a efetiva contribuição e participação indireta para a constituição do patrimônio
,

tendo em vista os 19 anos de vida em comum, onde naturalmente existia entre as partes cumplicidade e apoio recíproco.

De se ressaltar que a
união
estável se caracteriza pela
comunhão de esforços
que
não se restringe à mera contribuição financeira, porque na divisão de tarefas do cotidiano familiar e outras atividades existentes, de igual importância e necessidade para a harmonia do convívio de todos os integrantes e a construção do almejado patrimônio.

Insta esclarecer que a interpretação do artigo 226, § 3o da CF reconhece como entidade familiar a união estável, a qual pressupõe a intenção dos seus membros de comungar esforços para o alcance de objetivos que lhes são comuns, sejam eles patrimoniais ou extrapatrimoniais.

Aliás, o entendimento do STJ é no sentido de que

“[...]
n
o que diz respeito à
partilha
de bens no regime de
separação obrigatória
(previsto no parágrafo único do art. 258 do Código Civil de 1916 e atualmente constante do art. 1.641 do CC em vigor), nota-se que os rigores excludentes do regime foram atenuados, tanto pela Súmula n° 377 do STF quanto pela Súmula n° 655 do STJ, nos seguintes termos.

[...]”.

(
Agravo em REsp no 2689473/DF. Min. Marco
Buzzi
. Publicação 30/09/2024).

Ora, reconhecida a união estável entre as partes no período
de 1995 até a data de óbito do
de cujus
, resta evidente que os bens adquiridos durante este período compõem o patrimônio comum, motivo pelo qual prospera a irresignação da apelante.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO

DEUNIÃOESTÁVELPOST MORTEM.

UNIÃO

ESTÁVEL

RECONHECIDA.

SEPARAÇÃO

OBRIGATÓRIA

DEBENS. ESFORÇO COMUM COMPROVADO. SÚMULA 377 DO STF. DISCUSSÃO DEPARTILHADEBENSNO INVENTÁRIO. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Auniãoestávelfoi devidamente reconhecida, e em razão do falecido ser casado anteriormente, prevaleceu auniãoestávelsob o regime deseparaçãoobrigatóriadebens. Nesse regime, no caso em particular, é necessária a comprovação de seu esforço comum, e participação na aquisição dosbens. Essa participação não necessariamente deve ser financeira, econômica, mas de cunho moral, afetivo, a considerar o longo período de convivência entre o casal.

Não há se falar em anulação da sentença por ausência de prova, pois a sentença estipulou que todas as questões aduzidas pelos apelantes, referente a questão patrimonial será analisada no inventário.

Honorários mantidos em sucumbência mínima.”

(N.U 1019091-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022,
Publicado
no DJE 14/09/2022).

Assim, há que se
r
reformada
a
sentença
neste ponto
, pois
é fato incontroverso
que os bens foram adquiridos durante o período em que se comprovou a existência da união estável entre as partes,
o que demonstra que a apelante
cumpriu os requisitos do artigo 333, I, do CPC/73.

Logo, a parte autora tem direito à meação em igual proporção do patrimônio amealhado ao longo dos anos em que viveram como se casados fossem
, qual seja, 50% do veículo
VW FOX 1.6 PLUS, ano/fabricação 2009/2009,
cor preta, placa
KAS8852, CHASSI
9BWAB05Z894117827
(id
215317736
)
e 50% do valor existente em conta judicial referente ao saldo
remanescente
da aposentadoria do falecido
(Autos de Inventário no 0044107-38.2024.8.11.0041)
, cujo
montante que tocava aos herdeiros já foi levantado mediante alvará judicial
.

Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser
reformada para reconhecer o direito
à
partilha da apelante
.

Diante do exposto,
dou
provimento

ao recurso
, para reconhecer o direito da apelante à partilha dos bens relacionados na petição inicial, na proporção de 50%, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora legais a partir da citação
.

No mais, readéquo
os

honorários
advocatícios para condenar integralmente a parte apelada aos ônus sucumbenciais.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025